Tribunal: STF
Processo: Rcl 55283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho daquele Município nos autos do Processo 0020333-35.2022.5.04.0205, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada



    “[...] entendeu por determinar o sequestro de verbas públicas para o pagamento de licença maternidade de empregada de empresa terceirizada (GAMP) em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas.” (pág. 2 da petição inicial, grifos no original).



    Aduz, ainda, que, ao “proferir decisão de penhora de verbas públicas pagamento de créditos trabalhistas devidos por empresa terceirizada, a Vara do Trabalho de Canoas/RS vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal” nas ADPFs 275/PB e 485/AP. (pág. 10 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:



    “[...]



    c) julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 245 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de sequestro de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF.” (pág. 16 da petição inicial).



    Em 29/8/2022, deferi a liminar, determinei a citação da beneficiária e a requisição de informações (documento eletrônico 6). 



    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 12). 



    Devidamente citada (documento eletrônico 41), a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 42). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de insistir na requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    No caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP. Os acórdãos dos referidos paradigmas foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno - grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno – grifei).



    Por outro lado, verifico que o Juízo reclamado despachou, em 27/7/2022, nesses termos:



    “Vistos, etc.



    Intime-se a reclamante para que apresente, no prazo de 48 horas, o cálculo do valor devido quanto aos salários devidos pela reclamada até o término da estabilidade provisória.



    Após, ante o descumprimento da determinação de Id 0b6f9fe, expeça-se o mandado de sequestro.” (pág. 21 do documento eletrônico 3). 



    Como se observa da transcrição acima, o ato reclamado na presente ação é o despacho que consignou que, em caso de descumprimento da determinação de decisão anterior (Id 0b6f9fe), “expeça-se o mandado de sequestro”.



    Para melhor entendimento da controvérsia, informo que, na decisão acima mencionada (Id 0b6f9fe), o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade do Município de Canoas/RS, uma vez que o referido Município comprometeu-se a manter o pagamento mensal da reclamante (compromisso assumido no processo de mediação PMPP0020002-86.2022.5.04.0000). Oportunidade em que o Juízo afirmou, também, que o reclamado GAMP não teria condições de arcar com os pagamentos pleiteados, observando-se que não havia notícias em relação ao seu atual paradeiro.



    Nesse contexto, observo que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho do Município de Canoas/RS deferiu a tutela de urgência e decidiu que o ente público efetuasse o pagamento mensal do salário da reclamante até o término do período de estabilidade. 



    Conforme se verifica do despacho de 27/7/2022, acima transcrito, a autoridade reclamada determinou, ainda, a expedição do mandado de sequestro em caso de descumprimento da determinação do pagamento (Id 0b6f9fe) (pág. 21 do documento eletrônico 3). 



    Dessa forma, constato haver dissonância entre o entendimento da autoridade reclamada e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Além disso, se é vedada a penhora de valores devidos pelo ente público nos processos em que ele é executado, tendo em vista o regime de precatórios, seria contraditório permitir-se a penhora de dinheiro público em processos nos quais o devedor é uma entidade privada.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de retenção de verba pública para pagamento de débitos trabalhistas. Com essa mesma orientação, cito julgamentos de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou: ‘que promova a retenção de créditos porventura devidos e ainda não pagos à empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOZ LTDA, conforme confessado na instrução processual, para salvaguarda dos haveres trabalhistas postulados nesta ação, até o montante de R$ 199.816,48 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos, devendo efetuar o depósito do referido valor em conta judicial à disposição deste Juízo’ (doc. 17, fl. 6). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, na ação trabalhista em questão, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 39.362-AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Nessa linha de entendimento, confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 39.425/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 41.417/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 41.611/MA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 39.937/MA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 39.267/MA, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 47.305/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 41.696/MA, de minha relatoria.



     



    Por fim, entendo ser oportuno reafirmar que, se um ente público não pagar uma dívida voluntariamente, é inviável a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida que deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor.



    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator